Tribunal: TJMT
Processo: 1000143-26.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000143-26.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual civil. Apelação Cível

Ação regressiva de cobrança. Alegação de danos em equipamentos por oscilações de energia. Laudos técnicos unilaterais. Prova insuficiente do nexo de causalidade. Improcedência.

I. Caso em exame

Apelação
interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento, sob o fundamento de insuficiência probatória quanto ao nexo causal entre os danos alegados e a conduta da concessionária de energia

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em determinar se a seguradora comprovou suficientemente o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos elétricos do segurado e a responsabilidade da concessionária de energia.

III. Razões de decidir

3.
O laudo técnico apresentado pela apelante foi considerado insuficiente e genérico, não contendo qualificação técnica do subscritor nem fundamentação adequada que justificasse a conclusão sobre a origem do dano.

4.
A ausência de comunicação administrativa prévia do evento impossibilitou a concessionária de realizar averiguações técnicas oportunas, agravando a fragilidade da prova apresentada pela seguradora.

5.
Na ausência de elementos mínimos para comprovar o nexo causal, não se pode imputar responsabilidade à concessionária de energia elétrica, especialmente sob a égide da responsabilidade objetiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É necessária a demonstração técnica e fundamentada do nexo de causalidade para que seja definida a responsabilidade da prestação de energia elétrica por danos alegados por segurança em ação regressiva."

__________

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 786; CF/1988, art. 37,

§6º;

CDC, art.373,

I

CPP, art.6º,

VIII
,

CDC
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 188; STJ, REsp 802.442/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 02.02.2010.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de r
ecurso de
APELAÇÃO CÍVEL
inter
posto
por

ITA
Ú
SEGUROS DE AUTO E RESID
Ê
NCIA S.A.

contra a
r.
sentença proferida pel
o

M
M
.

Ju
i
z

de Direito da

9
ª

Vara Cível da
C
omarca de
Cuiabá
/MT
, que nos autos da
a
ção

de
“
Regressiva de Ressarcimento
”

(Proc
.

nº
1000143-26.2024.8.11.0041
)
,
ajuizada
pela
apelante

contra a

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
julgou
o
pedido
im
procedente
por entender que
,
“
os laudos técnicos via ID. 137876548, fornecidos pelo autor, não foram conclusivos em definir quanto ao nexo causal da requerida, apenas destacaram a existência dos danos, suas possíveis causas e seus orçamentos, sem entrar a fundo e detalhar com exatidão a responsabilidade da requerida
”
,
destacando ainda
“
que nos laudos não há qualificação profissional dos técnicos a amparar sua capacidade para tanto, não servindo para o fim que se destinam. Não há no laudo a indicação da formação profissional do técnico, ou mesmo qualquer indicação de que o responsável teria capacidade para realizar tal laudo
”
, afirmando
que

não foi

“
produzida qualquer prova capaz de imputar à ré a responsabilidade, não pode a
mesma ser
condenada ao ressarcimento dos prejuízos que não foram causadas pela própria. E, sem prova do dano e do nexo de causalidade não há base para a cogitação de responsabilidade de quem quer que seja
”
; a r. sentença condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em
R$ 1.500

(cf. Id
.
nº
276551366
).

A
Seguradora/apelante alega

que
a sentença merece ser reformada pois
,
“
acostou aos autos provas documentais, com destaque aos laudos de regulação de sinistros, elaborados por empresas técnicas especializadas, os quais comprovaram que os equipamentos assegurados foram danificados por um pico/distúrbio de tensão elétrica, oriundo da rede de distribuição de energia elétrica da Apelada
”,
e q
ue
, ao contrário do posicionamento adotado pelo julgador, a parte autora
afirmou que
,
“
produziu todas as provas necessárias e aptas a comprovar o nexo de causalidade entre a omissão específica da Apelada e o dano decorrente de sua conduta”
e que
“
não há o que se falar em caráter genérico dos referidos documentos, que possuem caráter técnico ilibado, foram produzidos por empresas idôneas e que não possuem vínculos com esta Apelante e sequer com a Apelada, sendo clara a imparcialidade nos laudos e orçamentos produzidos pelas empresas técnicas
”
.

Aduz que
“eventual prova pericial nos bens segurados, após o reparo nos equipamentos, seria no mínimo impossível sua realização, do mesmo modo seria impossível eventual perícia na rede de distribuição de energia elétrica, também seria impossível em virtude do lapso transpassado”,
p
rossegue dizendo que
a
“a
pelada não traz aos autos qualquer prova ou documento apto a demonstrar que no dia dos fatos, sua rede de distribuição de energia elétrica tenha funcionado perfeitamente, sequer fora juntados os indicadores DIC/FIC dos imóveis segurados, para que se verifique se o fornecimento de energia elétrica fora contínuo e ininterrupto”
,

Fundamenta por fim que
“
a Apelada, na qualidade de Concessionária de Serviço Público, responde objetivamente pelos danos decorrentes de descargas que, atingindo a rede pública de energia elétrica, causem prejuízos aos usuários e não usuários”
,

portanto
,
“
responde independente de culpa, desde que seja demonstrada a relação de causalidade entre a ação e o dano
”
.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença,
o pedido
seja julgado procedente, com a consequente condenação da ré ao ressarcimento do valor
indicado na inicial
, com correção de mora desde a data do
efetivo
pagamento

(cf. Id. nº
276551369
).

A apelada
ofertou

contrarrazões

junto ao
Id
.
nº
276551374
,
pugnando

pelo desprovimento do
recurso
.

É
o

relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A

autora/
apela
nte

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

ajuizou a presente ação de cobrança contra a ré/apelada
Energisa objetivando o ressarcimento do valor que afirmou ter desembolsado com a cobertura de sinistro abert
o p
el
a
segurad
a

Tereza Elizabeth Gomes Garcia
,

em
decorrência

de evento danoso ocorrido
, através de
queda e oscilação de energia
,
respectivamente,

no
dia

11/08/2023
.

O art. 786 do Código Civil dispõe que, “
paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

A Súmula nº 188 do STF brada no mesmo sentido ao dispor que “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”, sendo que, conforme já decidiu reiteradamente o Tribunal da Cidadania, “
havendo pago a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC
”
(
STJ - 4ª
T
URMA -
REsp 802.442/SP
-
Rel. Ministro Luís Felipe Salomão
, j
ulgado em 02/02/2010
,
DJe
22/02/2010)
.

Em sendo aplic
ável à espécie as normas do CDC,
certamente
poderia haver a
inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII),
porém,
não diviso motivo algum a
justificá-la na hipótese dos autos, já que
não há desigualdade técnica ou econômica entre as litigantes
, não apenas sendo
p
erfeitamente possível à
seguradora produ
zir
prova dos fatos constitutivos do direito, como
é o mínimo
espera
do diante do ramo de atividade, isto é, ao distribuir a ação, espera-se que a seguradora
já tenha em mãos e traga aos autos os documentos necessários a demonstrar os pressupostos da responsab
ilidade civil da Concessionária/ré
, com a prova do dano, a quant
ificação financeira do prejuízo
e, ainda, quem e
/ou
o que
deu causa ao seu aparecimento (nexo causal)
, afinal, tais
averiguações e
constatações são
inerentes à própria atividade desenvolvida pelas
seguradora
s
.

Além do mais, mesmo que se admitisse a inversão no caso, não se pode olvidar que ela
consiste em
simples
técnica de julgamento
, cuja finalidade é
facilitar a defesa do consumidor hipossuficiente
, que afigura como parte vulnerável da relação negocial, garantindo uma paridade de armas em âmbito processual, o equilíbrio na relação jurídica, mas sem comprometer
a isonomia
entre as partes, de modo algum se traduz em simples prejuízo ao fornecedor,
eis que n
ão isenta o consumidor do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), servindo apenas para atenuar a sua carga probatória, a depender do quanto está ao alcance do consumidor a produção de determinada prova essencial à solução da lide, variando a extensão e efeitos da técnica de julgamento conforme o caso concreto.

No caso, cuidando-se de reclamação contra o serviço público prestado por concessionária, além da responsabilidade prescrita pelo CDC (art. 14), a própria Constituição Federal impõe responsabilidade objetiva às prestadoras de serviço público
(art.
37, §6º
), portanto, aqui, não é preciso perquirir quanto à culpa, bastando seja comprovado o dano e a sua extensão, e o nexo de causalidade com a conduta da ré, pois, embora objetiva, só se pode falar em responsabilidade se o resultado tiver algum liame comprovado com o serviço e os deveres inerentes à atividade da concessionária, afinal, não é todo e qualquer
dano decorrente de evento envolvendo energia elétrica que pode ser atribuído a uma falha na prestação do serviço prestado por ela.

Então, dando enfoque à investigação do nexo causal, aspecto que é o crucial ao desate do mérito desta lide, uma vez que
a existência de dano nos equipamentos elétricos dos segurados está comprovada
, cabe averiguar o que as circunstâncias em que se insere o
litígio
e os elementos probatórios disponibilizados nos autos dizem a respeito do liame causal entre o dano e o serviço prestado e de responsabilidade da Concessionária.

A apelante
Itaú
Seguros
instruiu aos autos
com
os aviso
do sinistro
,
respectivo
relat
ório de vistoria
ela
borado por seus
funcionários e
com o laudo técnico elaborado por empresa especializada em equipamentos
eletroeletrônicos,
do qual
se extrai
que
, segundo o subscritor,
os danos causados aos equipamentos
teriam
decorr
ido
de
“
oscilação de energia
”, além do orçamento e nota fiscais relativo aos congênere do aparelho danificado
(cf. Id. nº
276546933 e 276546938
);

É certo que, ainda que produzido unilateralmente, o laudo particular constitui meio probatório idôneo e admissível a comprovar o direito da parte, sendo,

ao menos, representativo de um início de prova, que, ao lado de outros elementos de convicção, pode, sim, garantir o êxito da pretensão ressarcitória, ocorrendo que o peso probatório desse tipo de laudo vai depender da análise crítica e casuística da lide e das demais provas que compõe cada hipótese.

Todavia, no caso dos autos, como já prenuncia o trecho do laudo (ou
, melhor, toda a sua motivação),
a avaliação tida como “técnica” é absolutamente vaga e genérica, não expondo os motivos que levaram à conclusão alcançada, muito menos estabelece os fatores que teriam sido determinantes para a ocorrência do dano resultante do que se descreveu como
“oscilação de energia”
, ou seja, não contém elementos mínimos capazes de conferir mínima credibilidade à constatação apresentada, afinal, o que se vê é um texto meramente expositivo, e não exatamente técnico.

Com efeito,
o
lau
do

não contê
m dados mínimos sobre a circunstância em que se deu o dano, nem exposição compreensível e técnica dos motivos que levaram o subscritor à conclusão que o dano no
respectivo
aparelho
eletrônico
foi causado necessariamente pela oscilação da rede de energia elétrica por fator albergado pela área de atuação e responsabilidade da Concessionária/ré, ou, por assim dizer, a análise dos danos e de sua origem é tão superficial que não se pode dizer que se trata de avaliação técnica, afinal, inexiste mínima fundamentação do porquê de se ter chegado à conclusão ali apresentada; fragilizando ainda mais o peso probatório do documento, também é notável a falta de indicação de qualificação técnica do subscritor do laudo ou de qualquer outro dado capaz de dar credibilidade à sua capacidade técnica e avaliação.

Frente a esse desolador cenário a respeito da investigação da efetiva causa do dano ocorrido nos componentes do elevador, ganha especial relevância a queixa da Concessionária/ré acerca da ausência de comunicação administrativa do evento, porque, ao se considera
r que o evento danoso data

no dia
11/08/2023
, contudo,
a demanda só foi ajuizada em
janeiro de 2024
, o que se vê é que a Energisa só veio a tomar conhecimento da questão
quase 5 meses
depois do
último
episódio, logo, não pôde adotar os procedimentos necessários para a apuração administrativa especifica das circunstâncias envolvidas no caso, o que não constitui óbice algum à admissão da ação e de eventual acolhimento da pretensão indenizatória, porque a lei nada exige nesse sentido, contudo, sobreleva a exigência de
acuidade
da prova apresentada pela autora, em especial no que concerne aos aspectos técnicos, já que a prova técnica deve possibilitar amplo grau de cognição sobre o seu conteúdo, permitindo o exercício do devido contraditório diferido em relação à matéria, como também garantir a cognição segura quanto aos elementos constitutivos do direito alegado.

Assim, como a Energisa não teve oportunidade de averiguar os aspectos técnicos relacionados ao evento danoso, sendo materialmente impossível fazê-lo durante o curso desta ação pelo longo transcurso desde o acontecimento, é legitima a expectativa de que, no mínimo, o laudo técnico exibido pela Seguradora contivessem dados informativos suficientes sobre a circunstância em que se deu o dano e uma exposição compreensível e técnica dos motivos que levaram o elaborador do laudo à conclusão que os danos nos aparelhos foram causado
s necessariamente pela
“oscilação de energia”
por fator albergado à área de atuação e responsabilidade da concessionária.

Citados predicados, entretanto, definitivamente não estão presentes no
laudo
particular apresentado nos autos, primeiro porque é notável a ausência de qualificação técnica do subscritor dos laudos, inexistindo dados informativos que deem credibilidade à avaliação, e, depois, a análise dos danos e de sua origem é extremamente superficial, não podendo ser tida como uma avaliação técnica, afinal, inexiste mínima fundamentação do porquê de se ter chegado à conclusão ali apresentada.

Portanto, sob qualquer ótica que se análise a questão, ao se pesar os elementos probatórios disponíveis à análise nos pratos da balança da Justiça, certamente
esta
irá pender em favor da ré/apelante, eis que não amealhado nos autos indícios suficientes a permitir a visualização, de modo claro e satisfatório, quanto à existência de liame causal entre os danos reclamados na inicial e a atividade da Energisa, cabendo lembrar, a propósito, que as disposições constantes do
m
ódulo 9
do
PRODIST
/ANEEL são afetas exclusivamente à seara administrativa, não sendo ponto determinante à apreciação judicial da questão feita em processo de conhecimento,
daí porque não há falar em configuração da responsabilidade civil e nem no dever de indenizar.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao
recurso,

mantendo inalterada a r. sentença recorrida,
e, em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os
honorários advocatícios para
20
% sobre o valor da causa.

Custas pela apela
nte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025